Tribunal: TCU
Processo: 009.391/2002-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas regulares as contas dos responsáveis relativas ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas, em face de deliberação proferida pela 1a Câmara, na sessão de 3/12/2002 (Relação no 54/2002, Ata 43/2002 -1a Câmara), que julgou regulares as contas dos responsáveis do BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI), relativas ao exercício de 2001, em razão de indícios de que a operação de aquisição, pelo BB-BI, de 49,9% das ações com direito a voto da empresa MaxBlue Americas Holdings S.A. foi realizada sem as cautelas técnicas necessárias, bem como de que o negócio culminou em prejuízos para a entidade ao longo dos exercícios de 2002 e 2003. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 157 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. retirar o sobrestamento dos autos; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação aos fatos apurados nesses autos; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco do Brasil Banco de Investimento S.A.; 9.4 arquivar os autos.